Tribunal: CARF
Processo: 10920.912279/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.912279/2011-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.766 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TIGRE S.A - TUBOS E CONEXÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Unidade de Origem até a decisão final do processo de compensação/crédito
vinculado, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta pela
empresa TIGRE S.A. – TUBOS E CONEXÕES, em nome de seu estabelecimento de
CNPJ 84.684.455/0069-51, em contrariedade à decisão que não reconheceu integralmente
o crédito pleiteado no PER no 31740.24631.200709.1.1.01-9915, e homologou
parcialmente a compensação declarada na DCOMP no 25047.09348.220709.1.3.01-0600,
vinculada ao crédito.
Do crédito pleiteado – R$ 893.118,60 (oitocentos e noventa e três mil, cento e
dezoito reais, e sessenta centavos) de ressarcimento de IPI relativo ao 2o trimestre de
2009 – foram reconhecidos R$ 704.797,67 (setecentos e quatro mil, setecentos e noventa
e sete reais, sessenta e sete centavos).
De acordo com o despacho decisório (e-fls. 24 e 380), o valor pleiteado não foi
integralmente reconhecido em face da constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento demonstrado era inferior ao valor pleiteado e da reclassificação de créditos
e apuração de débitos em procedimento fiscal. Instruindo o despacho decisório no sentido
de evidenciar a mencionada constatação, os pertinentes demonstrativos de apuração (e-
fls. 26 e 381/382) foram disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB,
conforme se informa no corpo do despacho decisório. Junto com os demonstrativos,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.912279/2011-17
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.766 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.912279/2011-17

também foi disponibilizado o Termo de Verificação e Encerramento do Procedimento
Fiscal (e-fls. 28/39).
No indigitado Termo, a autoridade fiscal relata o procedimento fiscalizatório
conduzido, os fatos constatados e as conclusões obtidas, conforme se expõe:
1- Motivação
Tendo em vista diversos pedidos de ressarcimento de créditos de IPI, formulados
pela interessada, relativos aos períodos do 4o trimestre de 2008 ao 3o trimestre de 2010, a
DRF Joinville (SC) instaurou procedimento fiscal a fim de verificar a regularidade dos
créditos e dos saldos credores apurados pela requerente.
O estabelecimento possui diversos Termos de Acordo firmados com a
Administração Tributária, nos quais assume a condição de substituto tributário do IPI
para aquisição das principais matérias-primas (cloreto de polivinila, polietileno e
polipropileno) com suspensão do imposto, regime previsto na Lei no 4.502, de 1964, art.
35, II, c, e regulamentado pela Instrução Normativa SRF no 260, de 2002. Mesmo assim,
acumula, sistematicamente, saldos credores de IPI decorrente de outras
entradas/aquisições e de saídas sujeitas à alíquota zero em sua grande maioria.
2- Análise dos créditos Reclassificação de créditos: confrontando as informações
das mercadorias adquiridas com a relação de produtos comercializados, verificou-se que
diversos produtos adquiridos foram destinados à revenda sem qualquer processo de
industrialização. Para esses itens, a classificação correta das respectivas operações é nos
CFOPs 1102 e 2102 (compra para comercialização) e não nos CFOPs 1101 e 2101
(compra para industrialização), nos quais o estabelecimento efetuou o registro.
Crédito indevido – mercadoria com suspensão do IPI: consta na nota fiscal no 7922,
emitida em 21/10/2008 pela fornecedora Solvay S/A, CNPJ 61.460.325/0002-22, que a
aquisição do PVC com esta nota se deu com suspensão do IPI. Assim, o imposto
informado no documento não pode ser utilizado como crédito do IPI (art. 17, §2o, da IN
SRF no 260, de 2002), devendo o crédito ser glosado.
Crédito indevido – optante pelo SIMPLES: o fornecedor de CNPJ
02.927.591/0001-72 é optante pelo regime tributário do SIMPLES, de cujas aquisições
não há direito a créditos de IPI, devendo ser glosados os correspondentes créditos
apropriados.
3- Análise dos débitos
O estabelecimento fabrica tubos flexíveis em cloreto de polivinila (PVC) e
copolímeros de etileno (polietileno), utilizados como proteção mecânica para instalações
elétricas (eletrodutos flexíveis das linhas Tigreflex e Tigreflex reforçado em PVC), em
drenagem de lençol freático no solo (linha Drenoflex em PVC) e como proteção mecânica
para instalações enterradas de cabeamento telefônico e elétrico (linha Ultraflex em
polietileno).
Para os produtos acima descritos, a contribuinte adota a classificação fiscal NCM
39172100 (tubos e seus acessórios, de plásticos, rígidos, de polímeros de etileno) e
39172300 (tubos e seus acessórios, de plásticos, rígidos, de polímeros de cloreto de
vinila), ambas com alíquota zero de IPI. No entanto, tratam-se de tubos flexíveis, como
depreende-se intuitivamente das descrições utilizadas pela empresa (pelo termo “flex”) e
que se confirma pelas fichas técnicas. Assim, impõe-se a reclassificação fiscal dos
produtos, mais apropriadamente na subposição 3917.32 (outros tubos, não reforçados
com outras matérias, nem associados de outra forma com outras matérias, sem
acessórios). Para os tubos de polietileno, há subitem específico – 3917.32.10 (tubos de
copolímeros de etileno). Para os tubos de PVC, somente podem ser classificados, por
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.766 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.912279/2011-17

exclusão, no subitem 3917.32.90 (outros). Ambas as classificações possuem alíquota do
IPI de 5%.
4- Reapuração do IPI e auto de infração
Em decorrência da reclassificação fiscal dos tubos comercializados pela
fiscalizada, o imposto devido em cada período de apuração foi calculado, excluindo-se as
vendas para o mercado externo e para a Zona Franca de Manaus, demonstrando-se os
valores no processo no 10920.720161/2012-37.
Por ter havido débitos apurados com cobertura de crédito, não houve constituição
do crédito tributário relativo ao imposto, mas o auto de infração do processo
administrativo no 10920.720161/2012-37 tratou de lançar a multa prevista no art. 80 da
Lei no 4.502, de 1964.
Cientificada do despacho decisório em 16/07/2013, a interessada manifestou a sua
inconformidade em 15/08/2013 (e-fls. 2/12). Aduziu, em sua defesa, as razões
sumariamente expostas a seguir.
1- Reclassificação de créditos
Em relação aos créditos reclassificados de passíveis para não passíveis de
ressarcimento, reconhece a procedência parcial da reclassificação. Entretanto, o “anel de
borracha para tubo vinilfort 37053716” e a “grelha redonda de alumínio 27471200”
sofrem processo de industrialização, eis que são embalados e etiquetados com a marca da
empresa. Assim, tratam-se de créditos passíveis de ressarcimento.
2- Reclassificação fiscal dos produtos industrializados pelo estabelecimento O
motivo adotado para reclassificar os produtos é singelo. Como o nome comercial dos
produtos emprega o vocábulo “flex”, então os tubos seriam flexíveis. Porém, a
classificação fiscal não é feita a partir dos termos que se utiliza para nomeá-los ou
descrevê-los.
A manifestante contratou o Laboratório de Análise SGS do Brasil e a Tesis
Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia para analisarem os produtos, os quais
concluíram que o eletroduto Tigreflex foi fabricado com PVC rígido.
Nada impede que um material tecnicamente rígido seja empiricamente flexível.
Isto porque o que determina sua rigidez ou flexibilidade são normas técnicas que
disciplinam a matéria, e não o fato destes produtos serem, aos olhos humanos, rígidos ou
flexíveis.
Caso não seja afastada a autuação pelos motivos expostos, deve ser realizada
perícia técnica, a fim de se apurar se os produtos são tecnicamente classificados como
rígidos ou flexíveis.
Em vista disto, a manifestante indica perito e formula quesitos a serem esclarecidos
na perícia.
3- Fluência dos juros sobre a multa de ofício
O art. 161 do CTN prevê que os juros fluem apenas sobre o crédito não
integralmente pago no seu vencimento.
É o relatório do essencial.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o despacho decisório que não homologou integralmente o pedido
de compensação, em razão do resultado do Auto de Infração no 10920.720161/2012-37 julgado
pela instância “a quo”.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.766 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.912279/2011-17

Irresignada com a decisão “a quo”, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
Conforme exposto anteriormente, constasse que a DRJ condicionou o direito
creditório da Recorrente ao resultado do julgamento proferido nos autos do PA
10920.720161/2012-37 (ainda não julgado definitivamente). Aquele processo, resultou na
reconstituição da escrita fiscal e conseqüente redução do saldo credor ressarcível ao final do
trimestre.
Como se vê, a decisão definitiva que será proferida no processo no
10920.720161/2012-37, por envolver questões conexas, caso seja parcial ou totalmente favorável
ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o despacho
que não homologou os pedidos de compensação.
Neste cenário, verifica-se que a decisão que será proferida no processo
administrativo no 10920.720161/2012-37 que, deu parcial provimento ao recurso voluntário do
contribuinte repercutirá nestes autos, sendo, necessário apurar o reflexo daquela decisão ao
presente caso.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) sobrestar o julgamento deste processo até o julgamento definitivo do PA
10920.720161/2012-37 (ii) apurar os reflexos da decisão definitiva a ser proferida naquele
processo com o presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o contribuinte para se
manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iii) retornar os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital